Tribunal: TJSP
Processo: 1016979-46.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, em vista do indeferimento da petição inicial – Inconformismo do autor – Autor que postula a exibição de documentos para apurar a regularidade de registro desabonador, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, em vista do indeferimento da petição inicial – Inconformismo do autor – Autor que postula a exibição de documentos para apurar a regularidade de registro desabonador, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil. Ausência de litigiosidade entre as partes – Interesse de agir do autor configurado para pleitear a exibição de documento sem caráter contencioso. Recebimento do pedido formulado na inicial como produção antecipada de provas. Sentença de extinção do processo anulada, para determinar o prosseguimento do processo como produção antecipada de provas – Causa madura para julgamento. Empresa ré que, regularmente citada, apresentou os documentos solicitados pelo autor – Homologação da prova produzida, sem arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais. Aplicação do disposto no artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil – Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: Por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000886589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016979-46.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ERIC
ARAUJO DA SILVA, é apelado MAGAZINE LUIZA S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação, por maioria de
votos, vencida a 3a Juíza, que daria provimento em outra extensão. Aplicada a técnica do
art. 942 do CPC, o resultado inicial se inverteu. Deram provimento à apelação, por maioria
de votos, vencidos a Relatora sorteada e o 2o Juiz, que dariam provimento em extensão
diversa. O acórdão, a cargo da 3a Juíza, transcreverá o voto da Relatora sorteada.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DANIELA
MENEGATTI MILANO, vencedor, CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, vencida,
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), MOURÃO NETO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016979-46.2019.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 9296
2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1016979-46.2019.8.26.0554
APELANTE: ERIC ARAUJO DA SILVA
APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A
COMARCA: SANTO ANDRÉ– 5a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Adriana Bertoni Holmo Figueira
Voto no 9296
APELAÇÃO CÍVEL Produção antecipada de provas Exibição
de documentos Sentença de extinção do processo, sem resolução
de mérito, em vista do indeferimento da petição inicial

Inconformismo do autor
Autor que postula a exibição de
documentos para apurar a regularidade de registro desabonador, a
fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos
termos do que dispõe o artigo 381, inciso III, do Código de
Processo Civil. Ausência de litigiosidade entre as partes

Interesse de agir do autor configurado para pleitear a exibição de
documento sem caráter contencioso. Recebimento do pedido
formulado na inicial como produção antecipada de provas.
Sentença de extinção do processo anulada, para determinar o
prosseguimento do processo como produção antecipada de provas
Causa madura para julgamento. Empresa ré que, regularmente
citada, apresentou os documentos solicitados pelo autor

Homologação da prova produzida, sem arbitramento de honorários
advocatícios sucumbenciais. Aplicação do disposto no artigo 382,
§ 4o, do Código de Processo Civil Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso.
Mantido o relatório e voto apresentado pela
Excelentíssima Desembargadora Dra. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa:
“Trata-se de recurso de apelação interposto por Eric Araújo da Silva, em face
da r. sentença de fls. 128/129, proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca
de Santo André, nos autos de pedido de produção antecipada de provas ajuizado em
relação a Luizacred S/A, por meio da qual fora indeferida e petição inicial e extinto
o feito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC.
Busca, o apelante, a reforma do decidido, discorrendo acerca da necessidade
de propositura da demanda para a obtenção da documentação pleiteada, tendo em
vista a inércia do apelado em responder ao pedido extrajudicial adequadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016979-46.2019.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 9296
3/9
formulado. Argumenta quanto à adequação da via eleita, nos termos do disposto nos
artigos 381 a 383, do CPC. Colaciona julgados com o fito de corroborar sua tese
(fls. 131/168).
Recurso tempestivo e regularmente processado, nos termos da lei. Ausente o
preparo em virtude da condição do autor de beneficiário da gratuidade da justiça.
Contrarrazões às fls. 179/188.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo,
dando-lhe provimento.
Trata-se de ação ajuizada visando à exibição dos
documentos que ensejaram a negativação dos dados do recorrente, sob a
alegação de recusa quanto ao fornecimento pela via extrajudicial.
Consigne-se, “ab initio”, que a pretensão inicial, voltada à exibição de
documentos (em caráter autônomo e satisfativo, com preceito cominatório), não
encontra óbice no ordenamento processual vigente, tampouco se confunde e nem se
equipara à produção antecipada de provas (artigo 381 e seguintes do CPC), a
despeito do nomen juris conferido à ação, havendo de ser reconhecida por meio do
pedido e da causa de pedir - que autorizam a abstração quanto à aludida
impropriedade -, como ação de obrigação de fazer, medida mais adequada à
hipótese dos autos.
Posto isso, verifica-se da análise dos documentos acostados às fls. 19/26, que
o autor, anteriormente à propositura da ação (que se deu em 24/07/2019), pleiteou
administrativamente os documentos à ré, sendo que referido pedido aportou ao seu
domicílio em 02/04/2018.
Revela-se, assim, inegável a necessidade do apelante de se socorrer da
presente via para satisfazer sua pretensão, tendo em vista a recusa injustificada da
apelada em lhe fornecer os documentos, a qual, mesmo provocada através do
referido requerimento, manteve-se silente por período superior a um ano, não tendo
prestado qualquer informação ao consumidor.
Nesse sentido, o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
por meio do RESP Representativo de Controvérsia no 1.349.453 - MS, submetido à
sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil (cuja ementa a seguir se
transcreve):
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016979-46.2019.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 9296
4/9
cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos)
é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de
prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.” (Recurso
Especial no 1.349.453 MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j.
10/12/2014, v.u.).
Consigne-se, por oportuno, que a ausência de pagamento dos custos relativos
ao fornecimento da segunda via do contrato, falta de procuração ou qualquer outra
irregularidade eventualmente constatada pelo apelante no aludido pedido deveria
ter sido por ele apontada por meio de idônea contranotificação, hábil à
demonstração de que a negativa quanto ao
fornecimento extrajudicial ocorrera em razão desses vícios.
A pretensão versa sobre documento comum às partes e está corretamente
dirigida à apelado, responsável pela inclusão dos dados do autor nos cadastros
restritivos dos órgãos de proteção ao crédito (fls. 22).
Sob tal contexto, há ser afastado o julgamento de extinção da ação sem
resolução de mérito, haja vista a presença das condições da ação. Demais disso,
considerando que o feito se encontra suficientemente instruído, resta autorizada a
apreciação do mérito, no próprio recurso de apelação, ex vi do parágrafo terceiro,
inciso I, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil vigente.
Oportuna a lição de Cássio Scarpinella Bueno a respeito do assunto:
“O § 3o art. 1.013 cuida da viabilidade de julgamento de mérito pelo tribunal,
independentemente de reenvio dos autos à primeira instância. A previsão, que é
expressão do efeito expansivo, quer viabilizar maior eficiência do processo em grau
recursal e não parece, pela clareza de suas hipóteses, embora heterogêneas,
comprometer nenhum elemento do modelo constitucional. Chama a atenção, a
propósito, o emprego do verbo 'deve' empregado pelo dispositivo, a sugerir que o
Tribunal, diante de uma daquelas situações, não tem outra alternativa que não a de,
desde logo, apreciar o mérito. (...)” (In Manual de direito processual civil :
inteiramente estruturado à luz do novo CPC Lei n. 13.105, de 16-3-2015 /
Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo : Saraiva, 2015. P. 630).
E, no mérito, a ação é procedente.
Regularmente citada, a ré contestou o pedido e, na mesma ocasião, trouxe aos
autos os documentos solicitados (fls. 201/210), dos quais se depreende que o débito
que ensejou as negativações é referente a despesas oriundas de financiamento para
a aquisição de bens móveis.
Adequado se demonstra, nesse passo, o reconhecimento da procedência do
pedido, tendo em vista a inércia da apelada em apresentar a documentação pela via
extrajudicial, e o direto de acesso à mesma, ex vi dos arts. 6o, inciso III e 46, ambos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016979-46.2019.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 9296
5/9
da Lei no 8.078/90.
Repise-se que a pretensão versa sobre documentos comuns às partes e o
pedido está devidamente individualizado, com indicação dos dados atinentes às
anotações restritivas.
Aplicável, assim, o princípio da causalidade, segundo o qual “aquele que deu
causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve
responder pelas despesas daí decorrentes”. (Código de processo civil comentado e
legislação extravagante / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. 11.
ed. rev. ampl. e atual. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 235)
Destarte, comporta reforma da r. sentença, para julgar procedente o pedido
inicial, reconhecendo-se a satisfação da obrigação e condenando-se a apelada a
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, ora arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao apelo, nos termos da
fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora”
Porém, houve ruptura da unanimidade do
julgamento. Aplicada a técnica do artigo 942 do Código de Processo
Civil, houve alteração do resultado inicial, nos termos do voto
divergente, de seguinte teor:
O recurso, de fato, merece prosperar parcialmente.
A questão controvertida submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar se há interesse de agir do autor para
postular a exibição de documentos por meio da ação de produção antecipada
de provas, com fundamento no artigo 381 e seguintes, do Código de Processo
Civil de 2015.
Com efeito, a análise da pretensão recursal deverá
ser realizada sob o enfoque do Código de Processo Civil de 2015, o qual não
contemplou, entre os procedimentos de natureza cautelar, a denominada ação
de exibição de documentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016979-46.2019.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 9296
6/9
Na inicial, a parte autora alega ter pleiteado a
exibição do contrato firmado com a empresa ré, a fim de tomar ciência acerca
da regularidade dos registros desabonadores realizados pela empresa ré em
seu nome, porém a apelada se quedou inerte, mesmo notificada
extrajudicialmente para exibir a documentação em questão.
Nesse contexto, a parte autora possui interesse em
pleitear a exibição dos contratos firmados entre as partes por meio da ação de
produção antecipada de provas, prevista no artigo 381, inciso III, do Código
de Processo Civil, o qual dispõe que: “A produção antecipada da prova será
admitida nos casos em que: (...) III. o prévio conhecimento dos fatos possa
justificar ou evitar o ajuizamento de ação”, tratando-se de ação dotada de
natureza de jurisdição voluntária, isto é, desprovida de caráter contencioso.
Com efeito, revendo posicionamento anteriormente
adotado, passo a entender que após a entrada em vigor do Código de
Processo Civil de 2015 é adequada a utilização da chamada ação de produção
antecipada de provas, sem caráter contencioso, nos termos dos artigos 381 e
seguintes deste Código, quando o pedido de exibição de documentos é
formulado para evitar ou justificar o ajuizamento de outra ação, o que ocorre
no caso dos autos.
Não se olvida, ainda, que o C. Superior Tribunal de
Justiça já firmou entendimento de que o pedido de exibição de documento
pode ser formulado com fundamento nos artigos 381 e 396 e seguintes do
Código de Processo Civil, ou também pelo procedimento comum, conforme
se infere da ementa do Recurso Especial no 1.774.987-SP:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. PROCEDIMENTO COMUM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016979-46.2019.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 9296
7/9
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE E
DEQUAÇÃO.
1. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de
documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até
mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do
CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada
de Direito Processual Civil.
2. Recurso especial provido.” (STJ, T4 - Quarta Turma, REsp
1774987-SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 08/11/2018,
DJe 13/11/2018).
Diante disso, conquanto se possa pleitear a exibição
de documentos em dois procedimentos distintos na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, é certo que, na hipótese de o documento a ser exibido
justificar ou evitar a propositura de outra ação, como na hipótese do autos,
frise-se, deverá a parte se valer da chamada produção antecipada de provas,
dotada de jurisdição de natureza voluntária.
Além disso, nos termos do artigo 382, §§ 2o e 4o, do
mesmo Código,1 que regula o procedimento de produção antecipada de
provas, o Juiz não se pronuncia sobre a ocorrência ou não do fato
controvertido, nem sobre eventuais consequências jurídicas, não se
justificando a apresentação de defesa ou, ainda, a aplicação do princípio da
causalidade para imposição de ônus sucumbencial, ante a ausência de lide.
Em casos análogos, já decidiu esta C. Câmara:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Ação denominada de obrigação de
1 “2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre
as respectivas consequências jurídicas. (...)
§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que
indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016979-46.2019.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 9296
8/9
dar documento. Hipótese em que o processo foi extinto, sem resolução
do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Demanda proposta na vigência do Código de Processo Civil de 2015, em
que a pretensão deduzida pelo autor se adequa ao procedimento de
produção antecipada de prova, disciplinado pelos artigos 381 e
seguintes do CPC em vigor. Solicitação prévia de exibição dos
documentos e existência da relação jurídica comprovadas. Consideração
do teor do julgamento do REsp 1.349.453-MS, pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob o regime de recurso repetitivo. Interesse de agir
configurado. Circunstância em que a ré anexou à resposta alguns
documentos. Alegação do autor que tais documentos não comprovam a
existência do débito. Consideração de que a produção antecipada de
prova constitui procedimento de jurisdição voluntária, sem caráter
contencioso, não podendo o juiz pronunciar-se sobre a ocorrência ou a
inocorrência do fato, nem sobre suas consequências jurídicas (CPC,
382, § 2o). Prova homologada. Observação no sentido de que a
produção antecipada de prova consubstancia procedimento de
jurisdição voluntária, não justificando o arbitramento de verbas de
sucumbência. Litigância de má-fé. Inocorrência. Não constatada a
alteração da verdade dos fatos. Sanção por litigância de má-fé afastada.
Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, por
falta de interesse de agir, anulada. Determinação do prosseguimento do
feito como produção antecipada de prova. Recurso, em parte, provido,
por maioria. Dispositivo: deram provimento, em parte, ao recurso, por
maioria.” (TJSP, Apel. no 1038171-56.2017.8.26.0602, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j.
21/08/2018).
Dessa forma, anula-se a r. sentença de ofício e, por
força da aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de
Processo Civil, passa-se ao pronto julgamento do processo, porquanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016979-46.2019.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 9296
9/9
presentes as condições necessárias (causa madura)2.
Conforme
se
depreende
dos
autos,
a
ré,
regularmente citada, juntou aos autos os documentos solicitados pela parte
autora (fls. 201/203 e 204/210), de sorte que o processo em apreço alcançou
sua finalidade, impondo-se a homologação da prova produzida nos autos,
sem arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Diante
de
tais
ponderações,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para anular a sentença de extinção do processo, sem
resolução de mérito, homologando-se a prova produzida nos autos, nos
termos do artigo 382, § 2o, do Código de Processo Civil, sem imposição de
ônus sucumbencial.
Ante o exposto, por maioria de votos, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO

Relatora Designada
(3a Juíza)
2 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir
desde logo o mérito quando: (...) II decretar a nulidade da sentença por não ser ela
congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir (...)”